Tribunal: TJPA
Processo: 0856457-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856457-61.2019.8.14.0301

APELANTE: JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR
PRETERIÇÃO
DE
PROMOÇÃO
. MILITAR DO CORPO DE
BOMBEIROS
DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA
PRETERIÇÃO
À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO É IMPEDITIVO PARA PROMOÇÃO. IMPEDIMENTO SOMENTE QUANDO SUBMETIDO À CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO BASEADA EM FICHA INDIVIDUAL DE ALTERAÇÕES DESATUALIZADA. PONTUAÇÃO DEFICITÁRIA. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RECONTAGEM DE PONTOS. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO SOMENTE SE PONTUAÇÃO ULTRAPASSAR ULTIMO COLOCADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de
promoção
ao posto de coronel uma vez que não teria sido promovido por responder a processo administrativo disciplinar simplificado o que teria influenciado em sua classificação.

2. Analisando-se a sentença de primeiro grau, constata-se que o único fundamento utilizado para negar provimento à pretensão deduzida se consubstanciou no fato de o autor/Apelante estar respondendo a PADS, não podendo constar no quadro de acesso à promoção, tendo o juízo
a quo
juntado em sua decisão informação estranha ao processo trazida pelo Apelado. Note-se, no entanto, que apesar das alegações do Apelado reproduzidas na sentença, o Apelante figurou, sim, no Quadro de Acesso, sendo que o impedimento existe em outras legislações pátrias, mas não na paraense.

3. Importante observar que a Lei estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar) faz distinção entre os institutos do PADS e do Conselho de Justificação. Enquanto o PADS é reservado a praças e oficiais que teriam cometido transgressões que resultem em repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina; o Conselho de Justificação atinge somente os oficiais que cometem transgressões mais graves que resultem na exclusão do Oficial da Corporação.

4. Como se vê, embora o Conselho de Justificação (CJ) seja espécie de processo administrativo disciplinar, não pode ser confundido com o PADS, pois têm finalidades e implicações militares diferentes. Sendo assim, somente à submissão ao Conselho de Justificação é causa legal impeditiva para que o militar conste no Quadro de Acesso à promoção, não podendo haver interpretação extensiva da norma.

5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que
não ofende ao princípio constitucional da presunção da inocência a proibição de figurar no quadro de acesso o militar que esteja sub judice ou que a Lei de Promoções estabeleça essa proibição, no entanto, não está prevista na Lei de promoções paraense tal proibição
.

6. Além do já foi mencionado, o Apelante alega que o juiz sentenciante não levou em conta o processamento da promoção pela CPO que se fez com base em fichas funcionais do apelante desatualizadas desde o ano de 2003, o que estaria em desconformidade com o definido no Art. 23, IV do Decreto Estadual nº 1.672/2016.

7. Ademais, o Apelante teria interposto recurso contra a composição do quadro de acesso, no entanto, não houve resposta por parte da CPO (Id 5760663 - Pág. 1/5). Neste ponto, assiste razão ao recorrente uma vez que a avaliação pela CPO está diretamente ligada à sua classificação e consequente promoção, sendo que qualquer erro nessa etapa tem o condão de prejudicar o quadro de acesso.

8. Após a interposição de recurso na esfera administrativa, incumbia à Comissão de Promoção de Oficiais analisar o pedido em 8 (oito) dias e emitir parecer, conforme arts. 37, II, e 44 do Decreto Estadual nº 1.672/2016, e declarar o motivo pelo qual o candidato recebeu pontuação aquém de suas expectativas deferindo ou indeferindo o pleito de revisão. A ausência de resposta ao recurso interposto administrativamente pelo Apelante impede o militar de conhecer o exato teor de sua pontuação, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, bem como impedindo que o Apelante pudesse contrapor situações que revertessem em sua promoção.

9. É certo que a promoção por merecimento tem um caráter discricionário inerente ao regime jurídico militar e que tal promoção não pode ser convertida em um expediente automático de mera soma aritmética dos pontos objetivos, o que poderia comprometer a hierarquia e a disciplina que estão na base da caserna.

10.Sabe-se que o Poder Judiciário não pode substituir o avaliador na análise valorativa individual do militar, porém, no caso concreto, há nítida falha na computação dos pontos atribuídos ao apelante, uma vez que a avaliação para fins de elaboração do Quadro de Acesso Por Merecimento (QAM) é pautada nas fichas individuais de alterações, sendo que o recorrente ao solicitar sua ficha, verificou que a última atualização data do ano de 2003, ou seja, tal falha teria prejudicado sua pontuação e a consequente promoção, deixando de reconhecer diversos aspectos de sua vida profissional, pessoal e acadêmica.

11. De toda forma, a administração está obrigada a seguir criteriosos requisitos para avaliação e classificação dos militares como pressuposto de validade e moralidade do ato administrativo.

12. Importante observar ainda que o Apelante traz a lume que o terceiro colocado no Quadro de Acesso à promoção por merecimento (CEL QOBM Carlos Alberto Sarmanho da Costa) também respondeu a Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS de Nº 016/2017 – Id 5760691), inclusive recebendo uma pena mais grave de 15 dias de prisão e ainda possuía nota inferior ao Apelante no que se refere ao Curso Superior de Polícia e Bombeiro, onde o recorrente ficou em 2º lugar, enquanto o Cel. Sarmanho obteve apenas a 36ª colocação, o que evidencia que a ficha individual de alterações desatualizada contribuiu, sobremaneira, para a sua colocação final.

13. Assim, considerando as informações trazidas aos autos, corroborada pela legislação referente à promoção por merecimento, torna-se patente a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e reconhecer o direito do autor para que seja anulado o ato administrativo praticado pela Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, uma vez que foi baseado em ficha individual de alterações desatualizada, configurando em falha na pontuação, apesar da Comissão ter confirmado ter recebido os documentos encaminhados pelo Apelante, além da interposição de recurso administrativo que restou sem resposta.

14. Igualmente, evidenciado o descumprimento dos arts. 12 a 24 do Decreto nº 1.672/2016, bem como o art. 40 e seu Anexo III, necessário se faz condenar o Estado a recontar os pontos da Ficha Individual de Alterações do recorrente.

15. Quanto à concessão da promoção, ela não é automática, esta somente é possível após a recontagem dos pontos, caso o autor ultrapasse a pontuação do último militar promovido no Quadro de Acesso, ocasião em que deverá o mesmo ser promovido em ressarcimento de preterição, preservando-se, de todo o modo, o Poder Discricionário da Administração Militar.

15.
Quanto à apelação do Estado do Pará, os honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro dos parâmetros legais, razão pela qual o recurso.

16. Recurso conhecido e desprovido.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0856457-61.2019.8.14.0301 - PJE) interposta por JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de
Preterição
proposta pelo Apelante.

Na exordial (Id 5760512) o Autor aduz, em síntese, que é Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará há 26 (vinte e seis) anos, realizando trabalhos de excelência, o que o tornaria apto a ocupar o Posto de Coronel, porém, na promoção ocorrida em 21/04/2019, não foi promovido.

Alega que procedimento administrativo disciplinar instaurado contra si teria influenciado a sua colocação na lista e impedido a sua promoção. Ademais, aduz que o processo de promoção se desenvolveu eivado de irregularidades, favorecendo militares com notas e quesitos menores do que os de outros, o que resultou na figuração do apelante na última colocação da lista.

Após instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id 4985270 - Pág. 5/6):

(...) No caso dos autos, o Autor deixou de ser incluído no Quadro de Acesso para as promoções do dia 21 de abril de 2019, por de fato estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, conforme os termos do Aditamento ao Boletim Geral – BG n° 104/14, que na Resenha de Portaria n° 016/14/CD - CorCPC, assim menciona, conforme documento trazido pelo requerido: RESENHA DE PORTARIA N°016/14/CD – CorCPC. MEMBROS: Nomear o TEN CEL QOPM RG 18083 RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA, do CIP, como Presidente do Conselho de Disciplina, o CAP QOAPM RG 11284 RONALDO REIS PINHEIRO, do BPOP, como interrogante e Relator, e o 1° TEN QOPM RG 33374 FAUSTINO JOSÉ ALVES DA SILVA, do 2º BPM, como Escrivão; FATO: Apurar a capacidade de permanência ou não nas fileiras da Polícia Militar do Pará do 3º SGT PM RG 18859 DANIEL CALDAS DIAS, pertencente ao efetivo do BPA, em permanecer no serviço ativo da Polícia Militar, por ter, em tese, no dia 07JUL 2012, por volta das 08:30 min, na Rua 15 de Novembro, na condução do veículo da placa JVV 1184, atropelado o nacional Raimundo de Souza, também conhecido como “Negão do Apito” e que trabalhava como flanelinha naquela região, que veio a óbito. PRAZO: 30 (Trinta) dias úteis, prorrogáveis por mais 20 (vinte). Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Belém-PA, 12 de maio de 2014 Em vista disso, concluo que era plenamente legal impedir a promoção do Requerente, em homenagem ao Princípio Geral Tempus Regit Actum. Ainda é importante reconhecer que o direito pleiteado também encontra óbice no fato de que as disposições das promoções de servidores e militares é matéria que se enquadra no mérito administrativo, aliado a questões orçamentárias. Assim sendo, é impossível o controle desse mérito na esfera judicial, sob pena de evidente violação ao Princípio Constitucional da Separação de Poderes. Em outras palavras, como bem pontuando pelo Douto Representante do Parquet em seu parecer, a Administração Pública tem discricionariedade na análise dos critérios subjetivos de promoção ao posto de Coronel. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE PRETENDE SER PROMOVIDO AO CARGO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO APENAS POR MERECIMENTO. CANDIDATO TEM QUE PREENCHER OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NA LEI. A PROMOÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, SALVO SE OCORRER PRÁTICA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSO. DE OCORRER ART.22, DA LEI 5249/85. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.03626382-95, 24.419, Rel. MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-09-23, Publicado em 2015-09-30). E ainda: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NEGATIVA DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 130 E 134 DA LEI Nº. 7.990/2001. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. INCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ, STF e TJBA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A norma estadual que veda a Promoção do Autor não afronta qualquer preceito constitucional, conquanto o art. 126, V, § 5º, da Lei nº 7.990/2001, garante aos militares a chamada "Promoção em ressarcimento de preterição", consubstanciada no direito do militar, anteriormente preterido à promoção, ser promovido como se houvesse sido na época devida. Segundo entendimento pacífico e hodierno do STF e STJ, inexiste violação ao princípio da presunção da inocência no impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denunciado em processo criminal e ou PAD, se previsto o ressarcimento em caso de absolvição, como ocorre no Estado da Bahia, art. 130, IV, § 5º da Lei 7.990/2001. A inabilitação temporária à promoção de Policial Militar do Estado da Bahia que responde a processo criminal e/ou a PAD, não enseja, por si só, o dever de indenizá-lo por danos morais, pois existe previsão legal para que este procedimento seja adotado. (Classe: Apelação, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 05182704120168050001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).
Portanto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Deixo de condenar a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que já quitadas nos autos, conforme certidão. Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC
(...). Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
(...)

Irresignado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (Id 5760689), sustentando, em síntese, que obteve
a melhor nota entre os que foram classificados no Curso Superior de Polícia, Bombeiro e Delegado de Polícia Civil (9,95), sendo este o principal requisito para o Posto de Coronel, inclusive ficando no 1º lugar geral do CBMPA, no entanto teria sido classificado na última colocação.

Alega que interpôs recurso pedindo reconsideração de ato do Quadro de Acesso em relação a sua pontuação e classificação, pois não teria sido observado pela Comissão de Promoção de Oficiais – CPO a sua formação acadêmica, elogios e perfil profissional. Ocorre que seu recurso não teria sido apreciado e a promoção dos oficiais ocorreu, sem que o Apelante tenha sido promovido.

Afirma que possuía pontuação suficiente para ser promovido, preenchendo todos os requisitos necessários, ostentando currículo invejável. Ocorre que sua ficha funcional estava atualizada somente até o ano de 2003, tendo a CPO considerado de forma diminutiva a pontuação do Apelante em decorrência de que este respondera a Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), processo este, que não teria transitado em julgado, uma vez que o apelante teria protocolado pedido de revisão.

Por outro lado, o Apelante aduz que o PADS não seria motivo de impedimento de sua promoção, uma vez que a legislação pertinente não cita o procedimento como vedação para que o militar seja promovido, mas sim para aquele que responde à Conselho de Justificação, cujo resultado pode chegar à expulsão do militar dos quadros da corporação.

O apelante junta documento
(Id 5760638 - Pág. 1)
que comprovaria que não responderia a nenhum processo no Conselho de Justificação, pelo que deveria ser promovido, segundo os critérios da Lei de Promoção de Oficiais.

Ademais, o apelante alega que a sentença apenas repetiu tese equivocada do apelado fundamentada em lei revogada e com fundamentação inidônea baseada em fato inexistente (responder a Conselho de Justificação), afirmando que quem responde a PADS não poderia figurar no quadro de acesso, sendo que o art. 22 da Lei 8.388/2016 seria taxativo e não mencionaria o Processo Administrativo Disciplinar como causa de exclusão do quadro de acesso.

De outra sorte, a sentença reproduziria em sua fundamentação uma decisão de processo de Conselho de Disciplina alheio e totalmente diverso referente a outro militar e a outra situação de fato.

Em contrarrazões, o Apelado (Estado do Pará) sustenta os mesmos termos da contestação, no sentido de que na legislação estadual, de acordo com o artigo 24 da Lei nº 5249/85, seria vedada a inclusão do militar que estiver respondendo a PAD no quadro de acesso a promoção, pugnando assim pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (Id 5760694).

Em apelação (Id 5760695), o Estado do Pará requer a reforma da sentença em relação à fixação
do valor de honorários sucumbenciais, afastando-se sua fixação com base na equidade, para que os mesmos sejam majorados, dentro dos critérios fixados em lei, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em contrarrazões (Id 5760699), o apelado
JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA requer a manutenção da sentença em relação aos honorários de sucumbência com o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia em relação à apelação do Estado do Pará que a intervenção do MP é desnecessária e quanto à apelação de JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 7227651).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO DE JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao posto de coronel uma vez que não teria sido promovido por responder a processo administrativo disciplinar simplificado o que teria influenciado em sua classificação.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Assim disciplina o art. 64 da Lei nº 5.251/85:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1°
- Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§ 2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. (grifei)

Ainda, na Lei nº 5.249/85:

Art. 4º - (...):

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO -
Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição,
desde que seja reconhecido seu direito
à promoção quando:

(...)

e)
Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
.

A atual legislação disciplinada pela Lei nº 8.388/2016 que revogou as anteriores, dispõe o seguinte:

Art. 32. O Oficial, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Justificação;

III -
tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
; ou

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Oficial feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.- grifo nosso

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o dever do Estado de ressarcimento de preterição necessita da hipótese, entre outras, de erro da Administração que venha a prejudicar o militar preterido em sua promoção.

O Apelante informa que teria todas as condições para preenchimentos dos requisitos necessários à sua promoção, no entanto
deixou de ser promovido ao Posto de Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará por estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS, o que seria um impedimento legal, conforme art. 24 da Lei nº 5.249/85, que versa sobre critérios de promoção dos Oficiais da PMPA, nos seguintes termos:

Art. 24 - O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

a) Deixar de satisfazer as condições exigidas no Inciso I do Art. 9º desta Lei;

b) For considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, a juízo da Comissão de Promoção de Oficiais por, presumivelmente, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nas letras “b” e “c” do Art. 9º desta Lei.

c) For preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;

d) For denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado;

e) Estiver submetido a Conselho de Justificação , instaurado “ex-offício”;

(...) -grifo nosso

Ressalte-se que a legislação citada foi expressamente revogada pela
Lei nº 8.388/2016, que, no entanto, preservou o sentido da redação original no art. 22:

Art. 22. Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso o Oficial:

I - considerado não habilitado para o acesso, em função de não ter atingido, quando se tratar de Capitão, Major e Tenente Coronel, no caso de Quadro de Acesso por Merecimento, no mínimo:

a) conceito “regular” na avaliação de desempenho profissional, no posto atual;

b) pontuação positiva no total de pontos calculados na avaliação de potencial e experiência profissional, no posto atual;

c) conceito regular pela Comissão de Promoção de Oficiais;

II - que esteja preso preventivamente ou em flagrante delito;

III - condenado a pena privativa de liberdade, mesmo que beneficiada por livramento condicional ou suspensão condicional da pena;

IV - que esteja submetido a Conselho de Justificação; (grifo nosso)

V - que tenha atingido o limite de idade para permanência no serviço ativo ou vá atingi-lo até a data da promoção;

VI - em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII - que esteja na condição de desertor;

VIII - incapacitado definitivamente para o serviço policial militar, segundo parecer da junta de saúde da Corporação;

IX - considerado desaparecido ou extraviado;

X - que obtenha, no caso de Quadro de Acesso por Antiguidade, nota final inferior a três na ficha de avaliação de desempenho profissional de Oficial, a qual terá como avaliador o Comandante, Chefe ou Diretor. – grifo nosso

Da legislação supra, percebe-se que entre as hipóteses para não figuração no quadro de acesso está a submissão ao Conselho de Justificação, no entanto, não há qualquer menção quanto a Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, sendo o artigo taxativo.

No caso dos autos, o Apelante juntou documentação (Id 5760638 - Pág. 1) confirmando que não respondeu a nenhum Conselho de Justificação do CBMPA.

Importante observar que a Lei estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar) faz distinção entre os institutos do PADS e do Conselho de Justificação. Enquanto o PADS é reservado a praças e oficiais que teriam cometido transgressões que resultem em repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina; o Conselho de Justificação atinge somente os oficiais que cometem transgressões mais graves que resultem na exclusão do Oficial da Corporação, senão vejamos:

Art. 100. São processos administrativos disciplinares:

I - processo administrativo disciplinar simplificado (PADS);

II - conselho de disciplina (CD);

III - conselho de justificação (CJ)

(...)

Art. 106. Adotar-se-á o processo administrativo disciplinar simplificado (PADS) nos casos em que houver indícios suficientes de autoria e materialidade da transgressão da disciplina policial-militar.

Forma e casos de instauração do PADS

Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar simplificado será instaurado através de decreto ou portaria e utilizado nos casos que impliquem sanção disciplinar de repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina.

(...)

Art. 112. O conselho de disciplina (CD) tem a finalidade de julgar a capacidade para permanecerem na ativa do aspirante a-oficial e das demais praças com estabilidade.

(...)

Art. 127. O conselho de justificação é destinado a julgar a capacidade do oficial da Polícia Militar do Pará em permanecer na ativa.

Como se vê, embora o Conselho de Justificação (CJ) seja espécie de processo administrativo disciplinar, não pode ser confundido com o PADS, pois têm finalidades e implicações militares diferentes. Sendo assim, somente à submissão ao Conselho de Justificação é causa legal impeditiva para que o militar conste no Quadro de Acesso à promoção, não podendo haver interpretação extensiva da norma.

Se a intenção do legislador fosse afastar do quadro de promoções os militares que respondessem a PADS, simplesmente a redação do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.388/2016, que revogou o art. 24 da Lei nº 5.249/85, teria sido redigida da seguinte forma:

Art. 22 da Lei nº 8.388/2016

IV - que esteja submetido a Conselho de Justificação e/ou Processo Administrativo Disciplinar Simplificado;

Não é o que se nota na presente demanda, o que faz concluir que,
independentemente do teor do PADS e até mesmo de sua legalidade, este não poderia ser fator impeditivo à promoção do apelante. Esta é a mesma conclusão a que chegou o Ministério Público de 2º grau, que ressalta que o mérito do PADS não está sendo analisado neste momento, mas tão somente o fato de que a simples existência do processo administrativo não poderia inviabilizar a promoção do apelante já que não se trata de Conselho de Justificação.

Como forma de ilustração, o Apelante traz aos autos
Legislações Estaduais de Promoção de Oficiais em algumas unidades da Federação, as quais impedem o acesso a oficiais ou praças que respondam a procedimentos disciplinares em geral aos quadros de acesso. No entanto, para que tal impedimento ocorresse, o legislador fez constar no texto legal de maneira irrefutável e indene de dúvidas a menção expressa ao termo Processo Disciplinar, como se vê adiante:

Lei Estadual Nº 7.990/2001 – BAHIA:

Art. 130 - O Oficial e o Praça não poderá constar da Lista de Pré-qualificação, quando:

(...)

V - estiver submetido a processo administrativo disciplinar;

Lei Complementar Nº 515/2014 Promoção de Praças Rio Grande do Norte:

Art. 13. A Praça Militar Estadual não poderá constar no QA quando:

(...)

V – estiver sub judice com processo no foro criminal comum ou militar, ou submetida ao Conselho de Disciplina da respectiva Corporação ou à Processo Administrativo Disciplinar;

DECRETO Nº 45.714/2018. Pernambuco:

Art. 32. Será excluído do QA já organizado, ou dele não poderá constar, o Oficial que:

(...)

II - for submetido à Conselho de Justificação ex-offício;

III - houver sido punido, no posto atual, por transgressão considerada como atentatória ao sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar, e o decoro da classe, na forma definida na legislação militar estadual, observados os prazos de cancelamento da pena disciplinar; ou

LEI Nº 12.086/2009. Lei de Promoção de Oficiais do Distrito Federal:

Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando:

(...)

IV - estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento;

LEI Nº 2.665/2012. Tocantins:

Art. 32. Não se inclui em qualquer QA, e dele se exclui, o Bombeiro Militar que:

II - estiver:

a) sub judice ou respondendo a IPM por fato considerado infamante ou lesivo à honra e à dignidade da profissão, a critério da comissão de promoção respectiva;

b) submetido a procedimento administrativo ou judicial para declaração de indignidade de permanência na Corporação, pela perda do Posto ou da Graduação;

Ao contrário das legislações dos outros entes federados, o legislador paraense decidiu por prever apenas o Conselho de Justificação como impeditivo à inclusão no quadro de acesso, não mencionando processo administrativo disciplinar.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que
não ofende ao princípio constitucional da presunção da inocência a proibição de figurar no quadro de acesso o militar que esteja sub judice ou que a Lei de Promoções estabeleça essa proibição, no entanto, não está prevista na Lei de promoções paraense tal proibição.

Lado outro, como bem observado pela Procuradora de Justiça, assiste razão ao apelante quando
aponta que o Juízo
a quo
utilizou na sentença referência a Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina) diverso do tratado nos autos, senão vejamos:

(...) No caso dos autos, o Autor deixou de ser incluído no Quadro de Acesso para as promoções do dia 21 de abril de 2019, por de fato estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, conforme os termos do Aditamento ao Boletim Geral – BG n° 104/14, que na Resenha de Portaria n° 016/14/CD - CorCPC, assim menciona, conforme documento trazido pelo requerido:

RESENHA DE PORTARIA N°016/14/CD – CorCPC. MEMBROS: Nomear o TEN CEL QOPM RG 18083 RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA, do CIP, como Presidente do Conselho de Disciplina, o CAP QOAPM RG 11284 RONALDO REIS PINHEIRO, do BPOP, como interrogante e Relator, e o 1° TEN QOPM RG 33374 FAUSTINO JOSÉ ALVES DA SILVA, do 2º BPM, como Escrivão; FATO:
Apurar a capacidade de permanência ou não nas fileiras da Polícia Militar do Pará do
3º SGT PM RG 18859 DANIEL CALDAS DIAS
,
pertencente ao efetivo do BPA, em permanecer no serviço ativo da Polícia Militar,
por ter, em tese, no dia 07JUL 2012, por volta das 08:30 min, na Rua 15 de Novembro, na condução do veículo da placa JVV 1184, atropelado o nacional Raimundo de Souza, também conhecido como “Negão do Apito”
e que trabalhava como flanelinha naquela região, que veio a óbito. PRAZO: 30 (Trinta) dias úteis, prorrogáveis por mais 20 (vinte). Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Belém-PA, 12 de maio de 2014

Em vista disso, concluo que era plenamente legal impedir a promoção do Requerente, em homenagem ao Princípio Geral Tempus Regit Actum.

(...)- grifo nosso

Analisando-se a sentença de primeiro grau, constata-se que o único fundamento utilizado para negar provimento à pretensão deduzida se consubstanciou no fato de o autor/Apelante estar respondendo a PADS, não podendo constar no quadro de acesso à promoção, tendo o juízo
a quo
juntado em sua decisão informação estranha ao processo trazida pelo Apelado. Note-se, no entanto, que apesar das alegações do Apelado reproduzidas na sentença, o Apelante figurou, sim, no Quadro de Acesso, sendo que o impedimento existe em outras legislações pátrias, mas não na paraense.

Além do já foi mencionado, o Apelante alega que o juiz sentenciante não levou em conta o processamento da promoção pela CPO que se fez com base em fichas funcionais do apelante desatualizadas desde o ano de 2003, o que estaria em desconformidade com o definido no Art. 23, IV do Decreto Estadual nº 1.672/2016.

Ademais, o Apelante teria interposto recurso contra a composição do quadro de acesso, no entanto, não houve resposta por parte da CPO (Id 5760663 - Pág. 1/5). Neste ponto, assiste razão ao recorrente uma vez que a avaliação pela CPO está diretamente ligada à sua classificação e consequente promoção, sendo que qualquer erro nessa etapa tem o condão de prejudicar o quadro de acesso.

Após a interposição de recurso na esfera administrativa, incumbia à Comissão de Promoção de Oficiais declarar o motivo pelo qual o candidato recebeu pontuação aquém de suas expectativas deferindo ou indeferindo o pleito de revisão. A ausência de resposta ao recurso interposto administrativamente pelo Apelante impede o militar de conhecer o exato teor de sua pontuação, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, bem como impedindo que o Apelante pudesse contrapor situações que revertessem em sua promoção.

É certo que a promoção por merecimento tem um caráter discricionário inerente ao regime jurídico militar e que tal promoção não pode ser convertida em um expediente automático de mera soma aritmética dos pontos objetivos, o que poderia comprometer a hierarquia e a disciplina que estão na base da caserna.

De toda forma, a administração está obrigada a seguir criteriosos requisitos para avaliação e classificação dos militares como pressuposto de validade e moralidade do ato administrativo.

Especificamente sobre os critérios de promoção por merecimento, necessário se faz observar a legislação pertinente levando-se em conta o Decreto nº 1.672/2016:

Art. 12. A promoção pelo critério de merecimento
baseia-se no conjunto de qualidades e atributos
que distingue o Oficial entre seus pares e que, uma vez
quantificados na ficha de avaliação de desempenho profissional, na ficha de potencial e experiência profissional e pelo conceito proferido pela Comissão de Promoção de Oficiais - CPO
, passam a traduzir sua capacidade para ascender hierarquicamente.

(...)

Art. 22. O
Conceito da CPO
corresponde à atribuição de valores de zero a seis ao oficial avaliado,
levando-se em consideração as qualidades pessoais e profissionais reveladas no desempenho de seu cargo e função, ao longo de sua carreira
.

Art. 23. O julgamento do Oficial pela CPO, quando da emissão do conceito, deverá levar em consideração:

I - O perfil do Oficial avaliado constante nas Fichas de Avaliação deste regulamento;

II - A potencialidade para desempenho de cargos mais elevados;

III - A capacidade de chefia, liderança, iniciativa e tomada de decisão;

IV - Os rendimentos nos Cursos de Formação, Adaptação, Aperfeiçoamento e Superior de Polícia;

V - O reconhecimento de méritos pelos pares e superiores;

VI - Capacidade física e disposição para o trabalho;

VII - As punições sofridas e/ou cumprimento de pena restritiva de liberdade ou de suspensão do exercício dos postos, cargos ou funções.

(...)

Art. 24. A pontuação final do merecimento (PFM) do Oficial avaliado será mensurada pela média aritmética ponderada das notas finais obtidas:

I - da ficha de avaliação de desempenho profissional (FADP), que tem peso 01 (um);

II - da ficha de potencial e experiência profissional (FPEP), que tem peso 01 (um); e

III - do conceito da Comissão de Promoção de Oficiais (CCPO), que tem peso 02 (dois).

(...)

Art. 37.
Compete à Comissão de Promoção de Oficiais:

(...)

II - examinar e emitir parecer nos recursos relativos à promoção.

(...)

V -
Avaliar a Ficha Individual de Alterações
dos candidatos à promoção, para fins de elaboração do QAM;

(...)

VII -
buscar informações relativas aos candidatos
à promoção para fins de composição dos Quadros de Acesso;(...)

Art. 40. O cronograma do processamento das promoções, previsto no Anexo III deste Decreto, obedecerá ao seguinte:

(...)

Parágrafo único. Os Comandantes, Chefes e Diretores deverão remeter à Comissão de Promoção de Oficiais a Ficha de Avaliação e Desempenho Profissional do Oficial, até os dias 10 de janeiro e 10 de junho, visando às promoções dos dias 21 de abril e 25 de setembro, respectivamente.

(...)

Art. 44. Da composição dos Quadros de Acesso caberá recurso de reconsideração de ato à Comissão de Promoção de Oficiais.

§ 1º O Oficial que se sentir prejudicado em relação à composição dos Quadros de Acesso ou ao ato de promoção terá 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do ato em Boletim da Polícia Militar, para apresentar pedido de reconsideração.

§ 2º A Comissão de Promoção de Oficiais terá 08 (oito) dias úteis para analisar e decidir sobre o recurso apresentado, devendo a decisão ser publicada em Boletim da Polícia Militar.

Tentando antecipar-se de uma possível falha de informações, observa-se que o Apelante encaminhou currículo resumido (Id 5760664 - Pág. 3/8) para subsidiar os trabalhos de avaliação da CPO (Comissão de Promoções de Oficiais), tendo os membros em reunião constante no Id 5760623 - Pág. 5, confirmado o recebimento de todos os documentos apresentados. O recorrente, inclusive apresentou requerimento para atualização de sua ficha funcional, conforme Boletim Geral n 75/2018.

O esforço, no entanto, parece não ter surtido efeito, pois ao compulsarmos os autos, conforme apresentado pelo Apelante, sua ficha individual de alterações realmente estava desatualizada desde o ano de 2003, conforme Ids 5760620, 5760621 e 5760622. Os assentamentos confirmam a informação prestada durante reunião da CPO em 14 de fevereiro de 2019, publicada no Boletim Reservado nº 06/2019, que indicava que nem todas as fichas dos avaliados tinham sido recebidas, uma vez que os superiores imediatos não as enviaram após a divulgação da relação dos oficiais (Id 5760653 - Pág. 17).

Pelo que se depreende da legislação supra e dos argumentos do Apelante, a CPO deveria analisar as fichas de alterações dos candidatos à promoção utilizando-se de informações atualizadas e mesmo com alguma dificuldade, pelo não envio das fichas, deveria diligenciar na busca de informações sobre os avaliados para fins de composição do quadro de acesso, sendo esta a inteligência do Art. 37, incisos V e VII, do Decreto Estadual nº 1.672/2016.

Seguindo o raciocínio, o Apelante interpôs recurso administrativo que não teria sido apreciado pela CPO, que teria 8 (oito) dias para analisar o pedido, conforme art. 44 do Decreto Estadual nº 1.672/2016, incorrendo em erro e não emitindo parecer na forma do art. 37 e seu inciso II, o que poderia mudar a classificação do recorrente e contribuir para a sua promoção.

Nota-se, assim, que tratando-se de ascensão pelo critério do merecimento, a ficha de alterações atualizada é imprescindível com todas as informações possíveis de cursos, atuação profissional, bem como as punições com vistas a fazer valer a pontuação a que tem direito o Apelante relativamente a cada um dos critérios previstos no Decreto Estadual nº 1.672/2016.

Não se quer com isso que o procedimento meritório seja transformado em concurso objetivo, mas sim que seja dada transparência à etapa do processo de promoção que leva em consideração o somatório dos pontos dos componentes integrantes da profissão militar.

Sabe-se que o Poder Judiciário não pode substituir o avaliador na análise valorativa individual do militar, porém, no caso concreto, há nítida falha na computação dos pontos atribuídos ao apelante, uma vez que a avaliação para fins de elaboração do Quadro de Acesso Por Merecimento (QAM) é pautada nas fichas individuais de alterações, sendo que o recorrente ao solicitar sua ficha, verificou que a última atualização data do ano de 2003, ou seja, tal falha teria prejudicado sua pontuação e a consequente promoção, deixando de reconhecer diversos aspectos de sua vida profissional, pessoal e acadêmica.

Ao mesmo tempo, o pleito administrativo do recorrente para reconsideração da composição do quadro de acesso e eventual recontagem dos pontos, nem mesmo foi apreciado.

Importante observar ainda que o Apelante traz a lume que o terceiro colocado no Quadro de Acesso à promoção por merecimento (CEL QOBM Carlos Alberto Sarmanho da Costa) também respondeu a Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS de Nº 016/2017 – Id 5760691), inclusive recebendo uma pena mais grave de 15 dias de prisão e ainda possuia nota inferior ao Apelante no que se refere ao Curso Superior de Polícia e Bombeiro, onde o recorrente ficou em 2º lugar, enquanto o Cel. Sarmanho obteve apenas a 36ª colocação, o que evidencia que a ficha individual de alterações desatualizada contribuiu, sobremaneira, para a sua colocação final.

Assim, considerando as informações trazidas aos autos, corroborada pela legislação referente à promoção por merecimento, torna-se patente a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e reconhecer o direito do autor para que seja anulado o ato administrativo praticado pela Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, uma vez que foi baseado em ficha individual de alterações desatualizada, configurando em falha na pontuação, apesar da Comissão ter confirmado ter recebido os documentos encaminhados pelo Apelante, além da interposição de recurso administrativo que restou sem resposta.

Igualmente, evidenciado o descumprimento dos arts. 12 a 24 do Decreto nº 1.672/2016, bem como o art. 40 e seu Anexo III, necessário se faz condenar o Estado a recontar os pontos da Ficha Individual de Alterações do recorrente.

Quanto à concessão da promoção, ela não é automática, esta somente é possível após a recontagem dos pontos, caso o autor ultrapasse a pontuação do último militar promovido no Quadro de Acesso, ocasião em que deverá o mesmo ser promovido em ressarcimento de preterição, preservando-se, de todo o modo, o Poder Discricionário da Administração Militar.

DOS CONSECTÁRIOS

No que concerne aos consectários legais, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 - MG (Tema 905).

Considerando a procedência da ação, impõem o reconhecimento da inversão do ônus da sucumbência, observando-se o que o artigo 85, §4º, II e, §14º, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

(...)

§4º
Em qualquer das hipóteses do §3º
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...) (grifos nossos).

Assim, constatada a existência de decisão ilíquida, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação do julgado.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Inconformado com a sentença quanto à fixação do valor de honorários sucumbenciais, o apelante pugna pela reforma para afastar a sua fixação com base na equidade para que os mesmos sejam majorados dentro dos critérios fixados em lei, conforme art. 85, §2º do CPC (Id 5760695).

Em contrarrazões (Id 5760699), o apelado requer seja mantida em todos os seus termos a sentença de primeiro grau em relação à verba honorária sucumbencial.

No que concerne à fixação da sucumbência pelo juiz de piso, não há o que retocar, pois escorreita a sentença proferida.

Sabe-se que a regra geral para aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais está inserta no §2º do art. 85 do CPC, devendo a fixação ficar no patamar entre dez a vinte por cento, calculados sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

No entanto, o §8º do art. 85 traz regra excepcional prevendo que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A fixação de verba honorária por equidade se mostra acertada quando a utilização das faixas escalonadas ou o cálculo do valor da causa resulta em valor exorbitante para remunerar o trabalho advocatício exigido no processo levando-se em conta o disposto no §2 do art. 85 do CPC, respeitando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a causa é de baixa complexidade, portanto, aplica-se por analogia, com base nos princípios da equidade e da razoabilidade, o previsto no parágrafo oitavo do art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDIMENSÃO DA CONDENAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
. 2. Os percentuais dispostos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil não podem ser considerados de forma absoluta, porquanto podem acarretar valores ínfimos ou muito elevados, desproporcionais ao caso concreto, hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07039886420208070018 DF 0703988-64.2020.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. "Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções" (AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020). 2.
Para os casos em que o trabalho prestado pelo advogado da parte vencedora tenha se mostrado absolutamente desinfluente para o resultado do processo - hipótese verificada no caso dos autos -, sua remuneração não deve ficar atrelada aos percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC/15, devendo ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1874800 CE 2020/0115095-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020) – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO AUTOR e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença afastando o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado como causa impeditiva de promoção e reconhecendo a necessidade de anulação do ato administrativo da CPO (Comissão de Promoções de Oficiais) que teria utilizado ficha individual de alterações desatualizada, devendo ser feita a recontagem da pontuação do Apelante com a ficha atualizada, sendo assegurada a promoção em ressarcimento de preterição somente no caso da recontagem de pontos contribuir para que o apelante ultrapasse o último militar promovido no Quadro de Acesso; por sua vez,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022